Tribunal: CARF
Processo: 10880.941557/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. CREDITAMENTO. PROVA. AUSÊNCIA.
É ônus do postulante a comprovação do crédito alegado como existente.
BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS. SUSPENSÃO TRIBUTÁRIA. CRÉDITO. DIREITO. INEXISTÊNCIA.
A recorrente realiza operações de industrialização com produtos das posições 0201 e 0202 da NCM. Dessa forma, suas aquisições estavam sujeitas à suspensão das contribuições, conforme o art. 32 da Lei no 12.058/09. Por consequência, nos termos do art. 34, § 1o, não há direito ao crédito presumido.
AQUISIÇÕES DE LENHA E BAGAÇO. CRÉDITO. DIREITO. INEXISTÊNCIA.
A aquisição de bens de pessoas naturais não dá ensejo ao crédito vindicado, nos termos do art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/03.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS. PROVA. AUSÊNCIA.
É ônus do postulante a comprovação do crédito alegado como existente.
AQUISIÇÃO DE OVINOS. CRÉDITO. DIREITO.
Os ovinos constituem insumos, nos termos art. 3o, § 3o, I, da Lei no 10.925/04 e do art. 106, I, do CTN, pelo que a contribuinte tem direito ao percentual de 60% (sessenta por cento) na apuração do crédito presumido.
CARNE OVINA. AQUISIÇÃO. CRÉDITO. PROVA. INEXISTÊNCIA.
É ônus do postulante a comprovação do crédito alegado como existente.
BOIS. ABATE. AQUISIÇÃO.
A recorrente reivindica o crédito presumido em 60% para vendas internas, com base no art. 8o da Lei no 10.925/04, argumentando que industrializa outros produtos além dos listados no art. 37 da Lei no 12.058/09, sem, contudo, especificá-los.
BENS. REVENDA. CRÉDITO. PROVA. INEXISTÊNCIA.
É ônus do postulante a comprovação do crédito alegado como existente.
MÁQUINAS. EQUIPAMENTOS. ALUGUEIS.
Só se admitem créditos referentes a aluguéis pagos a pessoas jurídicas.
IMÓVEIS. ALUGUEIS. CRÉDITO. PROVA. INEXISTÊNCIA.
É ônus do postulante a comprovação do crédito alegado como existente.
ARRENDAMENTO MERCANTIL. CRÉDITO. INEXISTÊNICA.
As sublocações não geram direito ao crédito, admitido, apenas, às empresas arrendatárias.
VENDAS. DEVOLUÇÕES. CRÉDITO. PROVA. INEXISTÊNCIA.
É ônus do postulante a comprovação do crédito alegado como existente.
ARMAZENAGEM. FRETE. DESPESAS.
Reconhece-se o creditamento no caso de fretes de insumos e de produtos inacabados entre estabelecimentos.
ATIVO IMOBILIZADO. DEPRECIAÇÃO. CRÉDITO. PROVA. INEXISTÊNCIA.
É ônus do postulante a comprovação do crédito alegado como existente.
Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
10880.941557/2012-30
ACÓRDÃO
3401-013.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MFB MARFRIG FRIGORIFICOS BRASIL S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. CREDITAMENTO. PROVA.
AUSÊNCIA.
É ônus do postulante a comprovação do crédito alegado como existente.
BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS. SUSPENSÃO TRIBUTÁRIA. CRÉDITO.
DIREITO. INEXISTÊNCIA.
A recorrente realiza operações de industrialização com produtos das
posições 0201 e 0202 da NCM. Dessa forma, suas aquisições estavam
sujeitas à suspensão das contribuições, conforme o art. 32 da Lei no
12.058/09. Por consequência, nos termos do art. 34, § 1o, não há direito ao
crédito presumido.
AQUISIÇÕES DE LENHA E BAGAÇO. CRÉDITO. DIREITO. INEXISTÊNCIA.
A aquisição de bens de pessoas naturais não dá ensejo ao crédito
vindicado, nos termos do art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/03.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS. PROVA.
AUSÊNCIA.
É ônus do postulante a comprovação do crédito alegado como existente.
AQUISIÇÃO DE OVINOS. CRÉDITO. DIREITO.
Os ovinos constituem insumos, nos termos art. 3o, § 3o, I, da Lei no
10.925/04 e do art. 106, I, do CTN, pelo que a contribuinte tem direito ao
percentual de 60% (sessenta por cento) na apuração do crédito presumido.
CARNE OVINA. AQUISIÇÃO. CRÉDITO. PROVA. INEXISTÊNCIA.
É ônus do postulante a comprovação do crédito alegado como existente.
BOIS. ABATE. AQUISIÇÃO.
Fl. 2382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941557/2012-30
2
A recorrente reivindica o crédito presumido em 60% para vendas internas,
com base no art. 8o da Lei no 10.925/04, argumentando que industrializa
outros produtos além dos listados no art. 37 da Lei no 12.058/09, sem,
contudo, especificá-los.
BENS. REVENDA. CRÉDITO. PROVA. INEXISTÊNCIA.
É ônus do postulante a comprovação do crédito alegado como existente.
MÁQUINAS. EQUIPAMENTOS. ALUGUEIS.
Só se admitem créditos referentes a aluguéis pagos a pessoas jurídicas.
IMÓVEIS. ALUGUEIS. CRÉDITO. PROVA. INEXISTÊNCIA.
É ônus do postulante a comprovação do crédito alegado como existente.
ARRENDAMENTO MERCANTIL. CRÉDITO. INEXISTÊNICA.
As sublocações não geram direito ao crédito, admitido, apenas, às
empresas arrendatárias.
VENDAS. DEVOLUÇÕES. CRÉDITO. PROVA. INEXISTÊNCIA.
É ônus do postulante a comprovação do crédito alegado como existente.
ARMAZENAGEM. FRETE. DESPESAS.
Reconhece-se o creditamento no caso de fretes de insumos e de produtos
inacabados entre estabelecimentos.
ATIVO IMOBILIZADO. DEPRECIAÇÃO. CRÉDITO. PROVA. INEXISTÊNCIA.
É ônus do postulante a comprovação do crédito alegado como existente.
Recurso provido em parte.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e no mérito dar-lhe parcial provimento revertendo as glosas em relação a: (1) aquisição
de ovinos; (2) fretes de insumos e de produtos inacabados entre estabelecimentos. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3401-013.925, de 13 de fevereiro de 2025, prolatado no julgamento do processo
10880.941553/2012-51, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente Redator
Fl. 2383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941557/2012-30
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que tratou do Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de
PIS/PASEP.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
No intuito da reforma, defendendo-se a possibilidade de juntada posterior de
documentos, são apresentados argumentos com base no Resp 1.221.170, que serão pontuados na
análise do mérito, na sequência do recurso.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
DA ADMISSIBILIDADE
Observados os requisitos, conheço do recurso.

DO MÉRITO RECURSAL
A Recorrente busca o reconhecimento dos créditos declarados no PER/DCOMP
31428.62094.311011.1.1.10-4186, referentes à contribuição para o PIS, apurados
no 3o trimestre de 2010.

Fl. 2384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941557/2012-30
4
Como dito, analisarei cada glosa separadamente, na sequência apresentada pelo
recurso.

SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Iniciando pela análise desta glosa, transcrevo as premissas da DRJ (e-fls.
2250/2251):

No caso da rubrica serviços utilizados como insumos, a autoridade fiscal fez constar
do processo planilha onde indicou os valores apurados, podendo-se verificá-la, em
especial, nas fls. 1.687 a 1.695. Naqueles documentos nada consta de que não
teriam sido consideradas operações com o CFOP apontado na manifestação de
inconformidade. Além disso, a contribuinte nada carreou ao processo que
permitisse a alteração do entendimento da Fiscalização. Conclui-se que nada deve
ser modificado quanto a esta rubrica.

No ponto, a Recorrente sustenta o seguinte (e-fls. 2336):

Em relação às despesas com serviços, o I. Julgador houve por bem manter a glosa
dos créditos, afirmando que a ora Recorrente nada carreou ao processo que
permitisse a alteração do entendimento da fiscalização.
Contudo, em que pese o respeito devotado ao I. Julgador, compete a Recorrente
trazer as seguintes razões que importarão na premente necessidade de se
promover a reforma do v. acórdão.
No presente caso, conforme constou nas Informações Fiscais, o Sr. Agente Fiscal
analisando as notas fiscais apresentadas pela empresa, constatou que os serviços
considerados se enquadram no conceito de serviços utilizados como insumos.
Sendo assim, nos meses em que o valor apurado foi menor do que o demonstrado
no DACON foi gerada planilha discriminando todas as operações que foram
consideradas como base de cálculo do crédito.
Por fim, afirmou o i. Agente Fiscal que nos meses de Janeiro, Fevereiro e Dezembro
de 2010 não foram localizadas notas fiscais de serviços.
Ocorre que, os valores reconhecidos pelo i. Agente Fiscal são inferiores aos créditos
efetivamente existentes em nome da Recorrente.
Isto porque, ao analisar a rubrica “Bens utilizados como insumos”, afirmou a
fiscalização que todas as operações classificadas no CFOP 1125 foram glosadas,
pois se trata de serviço utilizado como insumo, e tal operação seria analisada na
rubrica correta, qual seja “Serviços utilizados como insumos”.
Contudo, ao contrário do afirmado pelo Sr. Agente Fiscal, as operações classificadas
no CFOP 1125 NÃO foram objeto de análise na presente rubrica, razão pela qual os
Fl. 2385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941557/2012-30
5
valores reconhecidos pela fiscalização são inferiores aos efetivamente existentes
em nome da empresa.

Efetivamente, como bem dito pela DRJ, nada há nos autos que indique a
desconsideração das operações CFOP 1125, valendo registrar a seguinte
passagem da Informação Fiscal no (e-fls. 2003)

Serviços utilizados como insumos
37. Para analisarmos os serviços utilizados como insumos solicitamos a empresa
memorial descritivo em que discriminasse todas as operações que compuseram a
base de cálculo dessa rubrica no Dacon. Utilizando a descrição da mercadoria
adquirida e o código fiscal de operações e prestações (CFOP)comparamos a base de
cálculo de serviços utilizados como insumos informada no DACON, com as notas
fiscais de serviços que localizamos na planilha de entradas apresentada.
38. Posteriormente solicitamos, por amostragem, diversas notas fiscais para
conferirmos as informações constantes da listagem e apurarmos quais os serviços
que o contribuinte incluiu na base de cálculo.
39. Analisando as notas fiscais apresentadas (fls. 604 a 792) constatamos que os
serviços considerados se enquadram no conceito de serviços utilizados como
insumos. Sendo assim, nos meses em que o valor apurado foi menor do que o
demonstrado no DACON, geramos planilha discriminando todas as operações que
foram consideradas como base de cálculo do crédito (fls. 1687 a 1695). Nos meses
de Janeiro, Fevereiro e Dezembro de 2010 não foram localizadas notas fiscais de
serviços. O resumo dos valores considerados é o seguinte:

Como o argumento recursal não encontra amparo da prova dos autos, mantenho
a glosa.

BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Fl. 2386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941557/2012-30
6
Eis as considerações da DRJ (e-fls. 2251/2252), lançadas bom base no ônus
probatório:

Quanto aos bens utilizados como insumos, a contribuinte registra em sua
manifestação que as aquisições de mercadorias classificadas nas NCMs 01.02 e
01.04 foram excluídas desta rubrica. Isso realmente aconteceu, eis que, no caso
concreto, o crédito decorrente dessas aquisições deve ser calculado de acordo com
a Lei n° 12.058, de 2009.
Quanto a estes NCMs, note-se ter havido análise em tópico próprio (Crédito
presumido das atividades agroindustriais – mais adiante).
No que tange aos NCMs 0201.20.10, 0201.20.20, 0201.20.90, 0201.30, 0202.20.90,
0202.30, 0206.10, 0206.21, 0206.29.10, 0206.29.90, 0506.90, 1502.00.19 e
1502.10.11, entende-se correto o posicionamento da Fiscalização. Ao contrário do
entendimento da contribuinte, para o período em questão, o art. 32 da Lei 12.058,
de 2009, definia que essas mercadorias deveriam ser vendidas com suspensão da
contribuição. Nesse caso, eventual crédito presumido apurado com base no art. 34
da citada Lei, deveria obedecer ao comando inserido no § 1o daquele artigo (depois
modificado).
Pelo que se depreende das peças processuais, não fica comprovada a alegação da
contribuinte de que os estabelecimentos da Manifestante que adquiriram as
mercadorias classificadas nas NCM 0201.20.10, 0201.20.20, 0201.20.90, 0201.30,
0202.20.90, 0202.30, 0206.10, 0206.21, 0206.29.10, 0206.29.90, 0506.90,
1502.00.19 e 1502.10.11, apenas revendiam tais os produtos, ou seja, não
realizavam nenhum tipo de industrialização.
Disso decorre correto o entendimento do agente fiscal, ou seja, a contribuinte
produzia mercadorias classificadas nas NCM 01.02, 02.01 e 02.02 e, portanto, as
aquisições de mercadorias classificadas nas NCMs em discussão não poderiam
gerar direito à apuração de créditos (nem mesmo o presumido).

Em relação à glosa das aquisições de insumos classificados nas posições NCM
0201.20.10, 0201.20.20, 0201.20.90, 0201.30, 0202.20.90, 0202.30, 0206.10,
0206.21, 0206.29.10, 0206.29.90, 0506.90, 1502.00.19 e 1502.10.11, o argumento
é o de que a fiscalização aplicou a legislação alterada pela Lei no 12.431/11,
quando deveria ter considerado a redação vigente à época dos fatos geradores
(1o trimestre de 2010 a 2o trimestre de 2011), imprimida pela Lei no 12.350/10.
Sustenta que esta última não previa a suspensão das contribuições para empresas
que apenas revendiam animais vivos da posição NCM 0102, e que, portanto, teria
direito ao crédito presumido.

Efetivamente, a feição normativa da época dos fatos geradores é distinta da
apresentada pela DRJ:

Fl. 2387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941557/2012-30
7
Art. 32. Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidente sobre a receita bruta da venda, no mercado interno, de:
(...)
II – produtos classificados nas posições 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21,
0206.29, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM, quando
efetuada por pessoa jurídica que industrialize bens e produtos classificados nas
posições 01.02, 02.01 e 02.02 da NCM. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
(...)
Art. 34. A pessoa jurídica, tributada com base no lucro real, que adquirir para
industrialização ou revenda mercadorias com a suspensão do pagamento da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins prevista no inciso II do art. 32, poderá
descontar da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período
de apuração, crédito presumido, determinado mediante a aplicação, sobre o valor
das aquisições, de percentual correspondente a 40% (quarenta por cento) das
alíquotas previstas no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. (Redação
dada pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 1o É vedada a apuração do crédito de que trata o caput deste artigo nas
aquisições realizadas pelas pessoas jurídicas mencionadas no inciso II do caput do
art. 32 desta Lei.

A referência indevida de normativas não elide o fato de que a recorrente não
apresentou provas de que os estabelecimentos adquirentes apenas revendiam os
produtos, sem qualquer industrialização.

A par disso, no regime do PIS/Pasep e da Cofins não cumulativos, a apuração
considera a movimentação da pessoa jurídica como um todo, e não a autonomia
de cada estabelecimento.

A recorrente realiza operações de industrialização com produtos das posições
0201 e 0202 da NCM. Dessa forma, suas aquisições estavam sujeitas à suspensão
das contribuições, conforme o art. 32 da Lei no 12.058/09. Por consequência, nos
termos do art. 34, § 1o, não há direito ao crédito presumido.

Mantenho as glosas, pois os produtos estavam sujeitos à suspensão tributária,
independentemente da atividade específica de cada estabelecimento.

AQUISIÇÕES DE LENHA/BAGAÇO
A DRJ manteve a glosa pelos seguintes motivos:
Fl. 2388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941557/2012-30
8

a) aquisição de lenha/bagaço: consoante informa a Fiscalização, a glosa foi
efetuada porque a aquisição de lenha/bagaço foi informada através de memorial
de cálculo de bens utilizados como insumos, constando desta planilha
inconsistências quanto à indicação do vendedor (os CPFs foram dispostos como se
fossem CNPJ). Nesse sentido, o § 2o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002 (com suas
alterações), dispõe que não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção,
esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou
serviços sujeitos à alíquota zero, isentos ou não alcançados pela contribuição. Tal
diploma também determina (§ 3o do art. 3o) que o direito ao crédito aplica-se,
exclusivamente, em relação aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica
domiciliada no País, aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa
jurídica domiciliada no País. Verifica-se, portanto, que há expressa previsão legal
regulando a impossibilidade de creditamento de bens e serviços adquiridos de
pessoas físicas, de forma que alegações em contrário a esse respeito não podem
ser acatadas.

A recorrente defende o direito ao creditamento citando o seguinte dispositivo da
Lei no 10.833/03:

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II – bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no
10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004).

Perceba-se, contudo, que a sua essencialidade não foi questionada pela DRJ.

A glosa pautou-se na premissa de que os bens foram adquiridos de pessoas
naturais – o que não dá direito ao crédito, em verdade. Veja-se a Lei no
10.833/03, mais precisamente o seu art. 3o, § 2o, II:

Art. 3o. omissis
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
Fl. 2389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941557/2012-30
9
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.

Porque a aquisição de bens de pessoas naturais não dá ensejo ao crédito
vindicado, mantenho a glosa.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS
No ponto, diz o ato ora impugnado:

b) aquisição de peças de reposição de equipamento utilizados na produção: nos
termos da legislação, somente as despesas com aquisição de partes e peças de
reposição usadas em máquinas e equipamentos utilizados diretamente na
produção de bens destinados a venda, quando não devam ser incluídos no ativo
imobilizado, são consideradas para os fins de creditamento. Devem ser
respeitados, ainda, todos os demais requisitos normativos/legais atinentes à
espécie. Em sua manifestação, a contribuinte assevera que as aquisições com valor
superior a R$ 326,61 deveriam ser analisadas na rubrica correta, considerados
como ativo permanente, sendo o direito ao crédito reconhecido com base na
depreciação incorrida no mês.
No entanto, o direito ao crédito deve ser devidamente comprovado pela empresa,
sendo a certeza e liquidez requisitos obrigatórios para reconhecimento de valor a
ressarcir. Cabe aos contribuintes manter controle de todas operações que
influenciem a apuração do valor devido da contribuição e dos respectivos créditos
a serem descontados, informando seus débitos e créditos em DACON próprio, de
forma a permitir que suas informações sejam devidamente verificadas pelas
autoridades fiscais. O pretendido pela empresa implicaria transferir o ônus ao
Fisco. Não é crível conceber que a autoridade fiscal designada para a auditoria
refaça toda a apuração da empresa, remontando documentos ou declarações a fim
de obter valores passíveis de ressarcimento. Aceitar tal situação como faculdade da
empresa, acarretaria a inviabilidade da auditoria/verificação. Assim, tratando-se de
eventuais créditos passíveis de ressarcimento, o ônus de provar sua existência é
dos contribuintes que o reclamam, não sendo dever da Administração Tributária
produzir tal prova. Atente-se que neste item são cabíveis, ainda, as ponderações
estabelecidas no item Ônus da prova.

Almejando a reversão, o recurso menciona precedente favorável ao seu pleito,
defendendo que os créditos não aceitos pela fiscalização em relação às aquisições
de peças de reposição de equipamentos deveriam ser considerados como ativo
permanente, reconhecendo-se o seu direito com base na depreciação do mês.

Fl. 2390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941557/2012-30
10
Percebe-se que a decisão recorrida pautou-se no ônus probatório, premissa que
não foi invalidada.

Mantenho esta glosa.

AQUISIÇÃO DE OVINOS
No ponto, diz o ato ora impugnado:

a) aquisições de ovinos (NCM 01.04): correto o entendimento da autoridade fiscal.
Ainda que a empresa entenda se deva apurar o crédito com base na alíquota
relacionada a produtos de origem animal (60%), esse percentual era aplicável sobre
a alíquota prevista no art. 2o da Lei no 10.833, de 2003, apenas para os insumos de
origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06,
15.16.10, além das misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos
códigos 15.17 e 15.18 da NCM, adquiridos de pessoa física. Para os demais
produtos deveria ser aplicado o percentual de 35% (o que é o caso), com exceção
da soja e seus derivados, que possuía percentual específico de 50% (houve
revogação pela Lei no 12.865, de 2013).
O caput do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, ao criar a possibilidade de calcular
crédito presumido estabeleceu que as pessoas jurídicas que produzem mercadorias
de origem animal ou vegetal classificadas nas NCMs ali enumeradas fazem jus ao
cálculo de crédito presumido quando adquirissem insumos de pessoas físicas.
Crédito presumido, como o próprio nome já deixa claro, é um crédito obtido de
forma presumida. A sistemática da nãocumulatividade previa a possibilidade de
descontar créditos calculados sobre o valor das aquisições de insumos dos débitos
da contribuição, o chamado crédito básico. Esse crédito estava limitado a
aquisições de pessoas jurídicas domiciliadas no país. Todavia, a legislação permitia,
em hipóteses específicas, o cálculo do crédito presumido sobre a compra de
insumos para a produção daquelas mercadorias enumeradas no caput do art. 8,
produtos classificados nas NCMs especificadas. No entanto, ao contrário do que
entende a contribuinte, o método de cálculo desse crédito estava diretamente
ligado ao insumo adquirido e não à mercadoria produzida.

A recorrente defende que é de 60%, da alíquota original, a alíquota a ser aplicada
sobre a base de cálculo apurada

A questão já foi decidida pelo CARF, no âmbito do Processo no
10880.941564/2012-31, em 26 de agosto de 2021, sob a relatoria do Conselheiro
Ari Vendramini, que assim pontuou:

Fl. 2391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941557/2012-30
11
58. A autoridade fiscal aplicou o seguinte percentual para apuração do crédito
presumido:
- Aquisição de ovinos – NCM 01.04 – 35% (trinta e cinco por cento) – art. 8o, § 3o, III
da Lei no 10.925/04 – não há direito a ressarcimento por falta de previsão legal;
59. A recorrente, nesse tópico, destaca a superveniência da Lei no 12.865/13, que
fez incluir o § 10 ao art. 8o da Lei no 10.925/04, com caráter interpretativo,
imputando erro na decisão recorrida, ao afirmar que o direito de crédito estava
atrelado às aquisições de insumos classificados nas posições (NCM) relacionadas no
mencionado art. 8o, III, e não às saídas dos mesmos produtos do estabelecimento
industrial.
60. A redação do art. 8o, § 3o da Lei no 10.925/04, à época dos fatos, era a seguinte:
“Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3,
exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos
códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00,
0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos
0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00,
18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão
deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004)(Vigência) (Vide Lei no 12.058, de 2009) (Vide Lei no
12.350, de 2010)(Vide Medida Provisória no 545, de 2011) (Vide Lei no
12.599, de 2012) (Vide Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide Medida
Provisória no 609, de 2013 (Vide Medida Provisória no 609, de 2013 (Vide Lei
no 12.839, de 2013) (Vide Lei no 12.865, de 2013)(...)§ 3o O montante do
crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será determinado
mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de alíquota
correspondente a: (Vide Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide Medida
Provisória no 609, de 2013) (Vide Lei no 12.839, de 2013)I - 60% (sessenta
por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos
de origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a
15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos
animais dos códigos 15.17 e 15.18; e (Vide Lei no 13.137, de 2015)
(Vigência)II - 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis
nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, para a soja e seus derivados classificados nos Capítulos 12, 15 e 23,
todos da TIPI; e (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)III - 35% (trinta e
cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os demais
produtos. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)”
Fl. 2392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941557/2012-30
12
61. Posteriormente, como mencionado pela recorrente, houve inclusão do § 10, no
dispositivo, pelo art. 33 da Lei no 12.865/2013, com a seguinte redação:
“Para efeito de interpretação do inciso I do § 3o, o direito ao crédito na
alíquota de 60% (sessenta por cento) abrange todos os insumos utilizados
nos produtos ali referidos.” 62. Aludida previsão foi inserida na conversão
da Medida Provisória no 615/2013 na sobredita lei, datada de 09/10/2013,
logo, posterior à confecção do relatório fiscal, que assim justificou a adoção
da alíquota de 35% (trinta e cinco por cento):
“68. A empresa é produtora de mercadorias classificadas no capítulo 2 da
NCM e os ovinos constituem insumos utilizados na sua produção. Esclareça-
se que os ovinos vivos são classificados no capítulo 1 da NCM, na posição
01.04. Sendo assim, o crédito presumido, no caso, será calculado com base
no inciso III, do parágrafo 3o, do art. 8o, da Lei no 10.925/2004, na forma
estabelecida no art. 8o, caput e § 1o, inciso II, da IN SRF no 660, de 2006.
Dessa forma, a alíquota a ser aplicada sobre a base de cálculo apurada será
35% da alíquota original do PIS e da Cofins que é de 1,65% e de 7,6%, ou
seja, sobre a base de cálculo do crédito presumido devem ser aplicadas as
alíquotas de 0,5775% para o PIS e de 2,66% para a Cofins.” 63. Como se
observa, o texto do art. 8o, § 3o supra transcrito, inadvertidamente, causa
uma confusão intelectiva no intérprete, ao afirmar que o crédito presumido
seria calculado sobre as aquisições para os produtos de origem animal
classificados nos Capítulos 2 a 4 da NCM, sem esclarecer se a expressão
“produtos de origem animal” guardaria referência com os insumos
adquiridos pela pessoa jurídica ou com os produtos acabados por ela
produzidos.
64. A fiscalização e a DRJ relacionam-na aos insumos, esta última, mesmo após o
advento do citado § 10, enquanto a recorrente defende sua ligação com as
mercadorias produzidas.
65. Aplicável à espécie as disposições do art. 106, I do Código Tributário Nacional,
que prevê as hipóteses de retroatividade da norma, dentre as quais, figuram
aquelas que sejam expressamente interpretativas, como no caso.
66. Também aplicável ao exame da questão, a Súmula CARF no 157, com efeito
vinculante, assim redigida:
“O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de
produtos de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no
10.925/2004, será determinado com base na natureza da mercadoria
produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não em função
da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.”
67. Assim, uma vez que a pessoa jurídica “é produtora de mercadorias classificadas
no capítulo 2 da NCM e os ovinos constituem insumos utilizados na produção”,
como destacado pela fiscalização, a partir da integração do art. 3o, § 3o, I da Lei no
10.925/04 e do art. 106, I do CTN, infere-se que o contribuinte tem direito ao
cálculo com a aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento), como defende
a recorrente.
Fl. 2393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941557/2012-30
13
68. Assim, deve ser revertida a glosa para admitir o percentual de 60% para
apuração do crédito presumido.

Pelo tecnicismo e por questões de segurança jurídica, também reverto a glosa,
admitindo o percentual de 60% na apuração do crédito presumido.
AQUISIÇÃO DE CARNE OVINA
Mantendo a mesma forma de abordagem, cito o referido capítulo decisório:

b) aquisição de carne ovina (NCMs 0204.22, 0204.23, 0204.42 e 0204.43):
conforme verificou a Fiscalização com base em memorial de cálculo de entradas
apresentado pela contribuinte, as compras de carne ovina foram feitas com
suspensão.
Buscando fundamentar seu entendimento, a autoridade fiscal listou informações
relativas a fornecedores, NFs, valores etc., consoante planilha Crédito presumido –
Carne Ovina NCM 02.04 (fls. 1.696 a 1.700).
Por sua vez, alega a contribuinte que as vendas foram realizadas com recolhimento
da aludida contribuição em sua integralidade (deveria haver apuração de crédito
básico - alíquota integral), e que juntou, através do SVA - Sistema de Validação e
Autenticação de Arquivos Digitais, em 30 de outubro de 2014, notas fiscais
comprobatórias das suas alegações.
Ocorre que não constatamos, nos autos do presente processo administrativo, a
juntada e/ou presença das NFs, alegada pela contribuinte. Sequer consta a
comprovação desta juntada. E os referidos documentos também não foram
anexados quando da apresentação da manifestação de inconformidade, que seria
momento processual adequado.
Assim, resta prejudicada a análise de eventual direito creditório relativamente a
este item.
Atente-se que aqui são cabíveis, também, as ponderações estabelecidas nos itens
Ônus da prova e Juntada posterior de documentos.

A fiscalização concedeu crédito presumido de 60%, mas o contribuinte defende o
crédito integral, alegando erro ao considerar que as aquisições ocorreram com
suspensão das contribuições (art. 9o, III, da Lei no 10.925/04).

A suspensão se aplicaria apenas a insumos dos produtos listados no art. 8o da
mesma lei, vendidos por pessoa jurídica com atividade agropecuária. A recorrente
alega que adquiriu carne ovina da Marfrig Alimentos S/A, empresa agroindustrial,
com recolhimento das contribuições, afastando a suspensão.

Fl. 2394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941557/2012-30
14
No entanto, como não apresentou provas que desconstituíssem a glosa, esta deve
ser mantida.

AQUISIÇÃO DE BOIS PARA ABATE
Disse a DRJ:

c) compra de bois (NCM 01.02): registrou o agente fiscal que com base em
memorial de cálculo do crédito presumido apresentado pela empresa foram
localizadas operações de compra de bois para abate.
Ao contrário do entendimento da contribuinte, a partir da edição da Lei no 12.058,
de 2009, a apuração de créditos presumidos calculados sobre o valor dos bens
classificados na posição 01.02 da NCM passou a ser regida por aquela Lei e
respectivas alterações (normatizada pela IN RFB no 977, de 2009 e alterações). A
apuração passou a estar relacionada com a produção de determinadas mercadorias
destinadas à exportação (NCMs 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21,
0206.29,
0506.90.00,
0510.00.10,
1502.00.1,
41.01.20.10,
41.04.11.24
e
41.04.41.30 – esse rol foi alterado pela Lei no 12.350, de 2010), desde que a
aquisição dos bens se desse de pessoa física, recebido de cooperado pessoa física
ou de pessoa jurídica que exercesse a atividade agropecuária ou cooperativa de
produção agropecuária (art. 33 e § 1o da Lei no 12.058, de 2009, com alterações).
Observe-se que as mercadorias produzidas deviam ser destinadas à exportação
direta ou vendidas à empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
A empresa entendeu que todas as vendas realizadas no mercado interno gerariam
direito a crédito presumido no percentual de 60%, conforme o art. 8o, § 3o, inciso I,
da Lei no 10.925, de 2004. No entanto, diante das novas regras em vigor, não mais
existe a possibilidade de se apurar crédito presumido na aquisição de boi vivo
(insumo) para a produção de determinados produtos a serem vendidos no
mercado interno. Como referido, a aquisição de bois para abate só poderá gerar
crédito presumido da contribuição quando utilizado na fabricação dos produtos
listados no art. 33 da Lei no 12.058, de 2009 (art. 5o da IN RFB no 977, de 2009), e
destinados à exportação ou vendidos à empresa comercial exportadora com o fim
específico de exportação, desde que atendidos todos os requisitos exigidos para a
fruição desse direito.
Além disso, a manifestante protestou pela posterior juntada de planilhas e NFs a
fim de demonstrar que as receitas tributadas no mercado interno se referiam a
mercadorias cujos NCMs não se encontravam listados no art. 37 da Lei no 12.058,
de 2009. No entanto, tal não foi feito até o presente momento, restando
prejudicada a análise de eventual direito creditório relativamente a esse item,
considerando-se correta a glosa efetuada pela Fiscalização. Atente-se que aqui,
bem como no item a seguir, são cabíveis, também, as ponderações estabelecidas
nos itens Ônus da prova e Juntada posterior de documentos.

Fl. 2395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941557/2012-30
15
A autoridade fiscal limitou o crédito presumido a 50% para aquisições de bois
(NCM 01.02) vinculadas à exportação, conforme o art. 33 da Lei no 12.058/09,
vedando o crédito para vendas no mercado interno.

O contribuinte concorda com o percentual para exportações, mas reivindica 60%
para vendas internas, com base no art. 8o da Lei no 10.925/04, argumentando que
industrializa outros produtos além dos listados no art. 37 da Lei no 12.058/09.

No entanto, não especificou quais seriam esses produtos distintos nem
apresentou provas.
Assim, o crédito deve ser mantido apenas para exportações, no percentual de
50%, e a glosa permanece.

BENS PARA REVENDA
Disse a DRJ:

Informou a Fiscalização que utilizando-se da descrição da mercadoria adquirida, o
código fiscal de operações e prestações (CFOP) e a descrição da NCM, houve um
comparativo da base de cálculo de bens para revenda informada em DACON com
as compras de bens para revenda localizadas em planilha de entradas apresentada
pela empresa.
Por sua vez, alega a contribuinte que as supostas diferenças apuradas pelo Fisco no
que tange aos valores informados em DACON com os valores efetivamente
reconhecidos, não deve prosperar, tendo em vista que todos os valores
demonstrados estão corretos, e que juntou, em 30/10/2014, via sistema SVA,
planilhas demonstrando todas as aquisições de bens para revenda com direito a
crédito, comprovando assim o direito ao crédito em sua integralidade.
Ocorre que não constatamos, nos autos do presente processo administrativo, a
juntada e/ou presença das planilhas, alegada pela contribuinte. Sequer consta a
comprovação desta juntada. E os referidos documentos também não foram
anexados quando da apresentação da manifestação de inconformidade, que seria
momento processual adequado.
Assim, resta prejudicada a análise de eventual direito creditório relativamente a
este item.
Atente-se que aqui são cabíveis, também, as ponderações estabelecidas nos itens
Ônus da prova e Juntada posterior de documentos.

A fiscalização comparou a base de cálculo dos bens para revenda informada no
DACON com as compras registradas na planilha de entradas.
Fl. 2396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941557/2012-30
16

O contribuinte, diante do ajuste realizado, apenas afirmou que os valores dos
demonstrativos estavam corretos, sem apresentar provas imediatas, solicitando a
possibilidade de fornecer documentos posteriormente.

A DRJ não localizou a documentação dita acostada, nem o Recurso Voluntário
demonstra a sua localização.

Diante da ausência de comprovação, a glosa deve ser mantida.

ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
O capítulo impugnado:

Consoante a Fiscalização, foi efetuada verificação fundamentada em memorial
descritivo apresentado pela contribuinte, que discriminou as operações que
compuseram a base de cálculo dessa rubrica em DACON. Tal memorial continha
inconsistência (os CPFs foram listados como se fossem CNPJ), sendo que a auditoria
considerou que todos os números que estavam nesse formato eram na verdade
CPF, e não CNPJ. Dessa forma, todas as operações realizadas com pessoa física
foram glosadas. Também houve glosas relacionadas a diversas operações cuja
descrição não indicava tratarem-se de operações de aluguel de máquinas.
Ocorre que a legislação de regência estabelece que as pessoas jurídicas poderão
descontar do valor da contribuição devida, créditos calculados em relação a
aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da
empresa, desde que sejam pagos a pessoa jurídica. Disso resultaram diferenças
para os meses do trimestre (planilha Base de cálculo de aluguel de máquinas e
equipamentos – fls. 1.705 a 1.717).
Mesmo que a contribuinte tenha requerido a juntada de documentos
comprobatórios que demonstrariam a integralidade dos créditos pleiteados, tal não
foi feito, donde ficou prejudicada a análise de eventual direito creditório
relativamente a tal rubrica.
Atente-se que neste item são cabíveis as ponderações estabelecidas no item Ônus
da prova.

A fiscalização identificou inconsistências nos registros de despesas com aluguel de
máquinas e equipamentos, incluindo erros na formatação de CPF e CNPJ. Além
disso, foram excluídos valores referentes a pagamentos a pessoas físicas e
despesas que não correspondiam a aluguéis.

Fl. 2397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941557/2012-30
17
O contribuinte defendeu a correção dos valores, mas não contestou a
impossibilidade de crédito para pagamentos a pessoas físicas. Conforme o art. 3o,
IV, o crédito só é permitido para aluguéis pagos a pessoas jurídicas.

Portanto, a glosa deve ser mantida.

ALUGUEL DE IMÓVEL
O entendimento da DRJ:

Registrou a autoridade fiscal que solicitou memorial descritivo com indicação de
todas as operações que compuseram a base de cálculo dessa rubrica em DACON,
bem como todos os contratos de aluguel vinculados às operações que foram
consideradas, pela empresa, na base de cálculo da contribuição. Analisados os
documentos, foram glosados créditos decorrentes de contratos feitos com pessoas
físicas, falta de apresentação de contrato e pagamento de condomínio de imóvel
locado. Foi elaborada planilha indicando as operações de aluguéis de imóveis
aceitas pela Fiscalização (Base de cálculo - Aluguel de imóveis – fl. 1.722).
Como no item precedente, a legislação de regência estabelece que as pessoas
jurídicas poderão descontar do valor da contribuição devida, créditos calculados
em relação a aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos utilizados nas
atividades da empresa, desde que sejam pagos a pessoa jurídica.
Alega a contribuinte que os valores estão corretos e que juntou, em 30/10/2014,
via sistema SVA, planilha com todas as operações que compuseram a base de
cálculo dessa rubrica na Dacon, os quais deram origem aos créditos pretendidos.
Ocorre que não constatamos, nos autos do presente processo administrativo, a
juntada e/ou presença da planilha alegada pela contribuinte. Sequer consta a
comprovação desta juntada. E os referidos documentos também não foram
anexados quando da apresentação da manifestação de inconformidade, que seria
momento processual adequado.
Assim, resta prejudicada a análise de eventual direito creditório relativamente a
este item.
Atente-se que aqui são cabíveis, também, as ponderações estabelecidas nos itens
Ônus da prova e Juntada posterior de documentos.

No intuito da reforma, a Recorrente afirma o acerto dos valores declarados no
DACON e reafirma ter acostado documentação em prol dos seus argumentos,
sem, contudo, localizá-los.

Por falta de prova, mantenho a glosa.
Fl. 2398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941557/2012-30
18

ARRENDAMENTO MERCANTIL
As premissas da DRJ:

Registrou a Fiscalização que solicitou à empresa memorial descritivo com indicação
de todas as operações que compuseram a base de cálculo dessa rubrica em
DACON, bem como todos os contratos de arrendamento mercantil relacionados
naquele documento. Da análise da documentação apresentada, resultou que todo
o valor de crédito pleiteado referente à rubrica foi glosado, visto que a empresa
não figurava como arrendatária dos imóveis em nenhum dos contratos
apresentados.
Estabelece a legislação de regência ser possível, para as empresas sujeitas à
tributação não-cumulativa, descontar créditos calculados em relação ao valor das
contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa jurídica,
exceto de optante pelo SIMPLES.
Alega a contribuinte que os valores estão corretos e que juntou, em 30/10/2014,
via sistema SVA, os contratos de arrendamento mercantil, bem como documentos
comprobatórios dos valores informados a título de "Arrendamento Mercantil",
comprovando assim, o direito ao crédito em sua integralidade.
Ocorre que não constatamos, nos autos do presente processo administrativo, a
juntada e/ou presença dos documentos comprobatórios dos valores informados a
título de "Arrendamento Mercantil", alegados pela contribuinte. Sequer consta a
comprovação desta juntada. E os referidos documentos também não foram
anexados quando da apresentação da manifestação de inconformidade, que seria
momento processual adequado.
Assim, resta prejudicada a análise de eventual direito creditório relativamente a
este item.
Atente-se que aqui são cabíveis, também, as ponderações estabelecidas nos itens
Ônus da prova e Juntada posterior de documentos.

A fiscalização solicitou os contratos de arrendamento mercantil declarados pela
contribuinte, verificando que os pactos foram firmados com as empresas
Frigorífico Mercosul, Frigorífico Boivi e Frigorífico 4 Rios, sem qualquer
participação do contribuinte, o que também inviabiliza o aproveitamento dos
créditos.

A legislação só permite o crédito para contratos de locação mercantil, conforme o
art. 3o, V, da Lei no 10.833:

Fl. 2399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941557/2012-30
19
Art. 3o. Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES.

As sublocações não se enquadram nessa regra, e o direito ao crédito pertence
exclusivamente às empresas arrendatárias, sem possibilidade de repasse.

Diante disso, a glosa deve ser mantida.

DEVOLUÇÕES DE VENDAS
O entendimento da DRJ:

Verificou a Fiscalização que parte das receitas da empresa advém de operações
cuja lei atribui a suspensão do PIS não-cumulativo, consoante previsto no art. 32,
inciso II, da Lei n° 12.058, de 2009. Houve, portanto, uma separação das
devoluções de vendas sujeitas à tributação, eis que apenas as mercadorias que
foram tributadas na saída podem constituir a base de cálculo do crédito no caso da
sua devolução. Portanto, só foram consideradas como válidas as devoluções de
mercadorias cujos NCMs eram diferentes daqueles especificados na referida Lei
(ver planilha Base de cálculo de devoluções de vendas – fls. 1.725 a 1.741).
Determina a legislação de regência (art. 3o, inciso VIII, da Lei no 10.637, de 2002)
que o valor do cancelamento de venda decorrente de devolução de mercadorias,
que tenha sido objeto de incidência da contribuição, poderá ser excluído na
determinação da base de cálculo, no período de ocorrência da devolução. Ante a
existência da possibilidade de apuração de créditos em devoluções de venda, tal
venda a que se refere a devolução tem que ter sido tributada, não podendo existir
crédito de devolução de venda não tributada (ou crédito de devolução de venda
para o mercado externo, por exemplo).
Alega a contribuinte que os valores estão corretos e que juntou, em 30/10/2014,
via sistema SVA, planilha demonstrando todas as devoluções de vendas tributadas
que não foram consideradas pela fiscalização, comprovando assim, o direito ao
crédito em sua integralidade.
Ocorre que não constatamos, nos autos do presente processo administrativo, a
juntada e/ou presença dos documentos alegados pela contribuinte. Sequer consta
a comprovação desta juntada. E os referidos documentos também não foram
anexados quando da apresentação da manifestação de inconformidade, que seria
momento processual adequado. Assim, resta prejudicada a análise de eventual
direito creditório relativamente a este item. Atente-se que aqui são cabíveis,
Fl. 2400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941557/2012-30
20
também, as ponderações estabelecidas nos itens Ônus da prova e Juntada
posterior de documentos

O recurso voluntário sustenta, em síntese, que as devoluções seriam de vendas
sujeitas à tributação.

No entanto, a Fiscalização tomou por base as notas fiscais apresentadas pela
própria contribuinte, que, da mesma forma, alega ter acostado documentação
posteriormente, sem, contudo, aponta-la.

Por insuficiência probatória, mantenho a glosa.

DESPESAS NAS OPERAÇÕES DE ARMAZENAGEM E FRETE
A DRJ:

Informou o agente fiscal que intimou a contribuinte a apresentar memorial de
cálculo do crédito de frete e armazenagem, visando identificar o tipo de operação
que compunha a base de cálculo. Foram apresentados, também, documentos
relativos às operações, sendo confirmadas as informações constantes do memorial.
Houve glosas relativas a fretes pagos na aquisição de mercadorias/fretes na
compra, bem como fretes entre estabelecimentos da empresa. Foram elaboradas
planilhas demonstrando as operações consideradas na base de cálculo, bem como
aquelas glosadas.
O art. 3o, inciso IX (no caso do PIS, c/c o art. 15, inciso II), da Lei n° 10.833, de 2003,
somente admite o desconto de crédito calculado em relação à armazenagem de
mercadoria e ao frete na operação de venda, porém determina expressamente
que, neste caso, tal apuração pode se dar apenas em relação aos bens referidos
nos incisos I e II daquele mesmo art. 3o, quando o ônus for suportado pelo
vendedor. Assim, quaisquer outros valores que não se refiram estritamente à
remuneração pela utilização do local de armazenagem da mercadoria não geram
crédito por inexistir permissivo legal para tanto. Pode-se dizer o mesmo em relação
aos valores pagos por serviços, mesmo que direta ou indiretamente ligados à
operação de venda, que não se refiram única e exclusivamente ao transporte da
mercadoria já vendida, ou seja, à movimentação do produto vendido entre o
estabelecimento produtor e o estabelecimento do adquirente. Disso decorre que:
a) o frete na venda de produtos, quando o ônus for suportado pelo vendedor, gera
direito a crédito da contribuição;
b) o frete na aquisição de mercadorias, quando contratado com pessoa jurídica e
suportado pela adquirente dos bens, pode, em princípio, gerar créditos da
contribuição, vez que, nessa situação, ele integra o valor de aquisição das mesmas.
O crédito apurado sobre os valores pagos a título de frete nas aquisições decorre,
Fl. 2401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941557/2012-30
21
no caso, da técnica contábil e fiscal que integram tais despesas ao custo de
aquisição do bem;
c) por não integrar o conceito de insumo utilizado na produção e nem ser
considerada operação de venda, os valores das despesas efetuadas com fretes
contratados para transferências de mercadorias (matérias-primas, produtos
acabados ou em elaboração) entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não
geram direito a créditos da contribuição.
Ainda que a contribuinte tenha protestado pela posterior juntada de NFs e
planilhas, pretendendo comprovar a origem dos créditos pleiteados, tal não foi
feito, donde restou prejudicada a análise de eventual direito creditório
relativamente a essa rubrica. Atente-se que neste item são cabíveis, também, as
ponderações estabelecidas nos itens Ônus da prova e Juntada posterior de
documentos.

Pois bem.

Não se reconhece o crédito no caso de fretes para transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos de uma mesma empresa, mas é admitido no
caso de fretes de insumos e de produtos inacabados:

Número do processo: 11065.902093/2014-84
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Thu May 16 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Mon Sep 09 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013 NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES
SOBRE COMPRAS. PRODUTOS TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITO.
POSSIBILIDADE. Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos tributados à
alíquota zero, geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não
cumulativos. CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
NÃO
CUMULATIVIDADE IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO
STJ. Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis
de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos de uma
mesma empresa. CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. FRETE DE
INSUMOS E PRODUTOS INACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. Em consonância
com o decidido pelo STJ ao apreciar o REsp n.o 1.221.170, em sede de repetitivo -
qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser
diretamente ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
Fl. 2402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941557/2012-30
22
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, há
de ser reconhecido o direito ao crédito das contribuições nos fretes de insumos e
de produtos inacabados entre seus estabelecimentos.
Numero da decisão: 9303-015.245
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer de ambos os recursos, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
negar-lhes provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-015.242, de 16 de
maio de 2024, prolatado no julgamento do processo 11065.902096/2014-18,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado. (documento assinado
digitalmente) Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora Participaram da sessão
de julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho, Vinicius
Guimarães, Rosaldo Trevisan, Tatiana Josefovicz Belisário, Denise Madalena Green,
Semíramis de Oliveira Duro, Alexandre Freitas Costa, Liziane Angelotti Meira
(Presidente)
Nome do relator: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA

Reverto a glosa, para admitir o creditamento no caso de fretes de insumos e de
produtos inacabados entre estabelecimentos.

DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
A DRJ:

Registrou a Fiscalização que para apurar a base de cálculo declarada em DACON
solicitou à contribuinte a apresentação de memorial descritivo do cálculo do
crédito.
Apresentado tal documento, verificou-se que o mesmo mostrou-se insuficiente
para a apuração de eventual crédito a que a contribuinte teria direito. Intimada a
apresentação de novo memorial de cálculo, não houve manifestação da empresa.
Assim, devido à inação da contribuinte e aos problemas contidos no memorial de
cálculo inicialmente apresentado, não foi possível a apuração do valor correto
desse crédito. Houve glosa da totalidade dos valores de crédito decorrente da
aquisição de bens do ativo imobilizado calculados com base no valor da
depreciação.
A legislação de regência dispõe que a pessoa jurídica sujeita à incidência não-
cumulativa do PIS pode descontar da contribuição apurada, créditos calculados em
relação aos valores da depreciação ou amortização incorridos no mês, relativos a
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
adquiridos a partir de 01/05/2004, desde que tenham sido adquiridos para
utilização na produção de bens destinados à venda, ou na prestação de serviço.
Conforme informou a Fiscalização, a empresa deixou de informar o CNPJ e o nome
Fl. 2403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941557/2012-30
23
do fornecedor dos bens, informações básicas para que se pudesse apurar a
procedência do crédito pretendido.
Ao contrário do entendimento da contribuinte expresso no item Bens utilizados
como insumos de sua manifestação, observa-se que a Fiscalização tentou realizar o
aproveitamento de créditos com base na depreciação do ativo imobilizado em
relação a peças de reposição com valor superior a R$ 326,61. No entanto, não lhe
foi possível, pela inércia da empresa no atendimento das intimações que lhe foram
feitas.
Além disso, mesmo que a contribuinte tenha protestado pela posterior juntada de
memorial de cálculo contendo as informações solicitadas pela Fiscalização, além de
cópia de contrato de dação em pagamento e planilha demonstrando todos os bens
adquiridos com valor superior a R$ 326,61, bem como as depreciações incorridas
no mês, pretendendo comprovar a origem dos créditos pleiteados, tal não foi feito,
donde restou prejudicada a análise de eventual direito creditório relativamente a
essa rubrica. Atente-se, ainda, que neste item são cabíveis as ponderações
estabelecidas nos itens Ônus da prova e Juntada posterior de documentos.

A contribuinte reafirma ter direito ao creditamento.

A DRJ, por outro lado, observa que a Fiscalização tentou realizar o
aproveitamento dos com base na depreciação do ativo imobilizado em relação a
peças de reposição com valor superior a R$ 326,61, o que não foi possível em
razão inércia da contribuinte no atendimento das intimações que lhe foram feitas,
o que não foi infirmado.

Forte na distribuição ônus probatório, mantenho a glosa.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reverter a
glosa em relação a: (1) aquisição de ovinos; (2) fretes de insumos e de produtos
inacabados entre estabelecimentos.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso, e no
mérito dar-lhe parcial provimento revertendo as glosas em relação a: (1) aquisição de ovinos; (2)
fretes de insumos e de produtos inacabados entre estabelecimentos.
Fl. 2404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941557/2012-30
24
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente Redator

Fl. 2405
DF CARF MF
Original